Tribunal: TJMT
Processo: 1038648-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1038648-78.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FERNANDO ZANCANARO FERNANDES - CPF: 051.150.261-39 (ADVOGADO), MARCELO BEDUSCHI - CPF: 535.319.651-15 (IMPETRANTE), FERNANDO ZANCANARO FERNANDES - CPF: 051.150.261-39 (IMPETRANTE), MARCELO BEDUSCHI - CPF: 535.319.651-15 (ADVOGADO), JOHON WESLEY DE CAMARGO HOLUBE ZANCANARO - CPF: 058.263.961-13 (PACIENTE), MARCELO BEDUSCHI - CPF: 535.319.651-15 (ADVOGADO), FERNANDO ZANCANARO FERNANDES - CPF: 051.150.261-39 (ADVOGADO), RAISSA DA SILVA SANTOS - JUÍZA DE DIREITO DA 4a VARA CRIMINAL DE CÁCERES (IMPETRADO), JOHON WESLEY DE CAMARGO HOLUBE ZANCANARO - CPF: 058.263.961-13 (PACIENTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE NASCIMENTO ARAUJO - CPF: 082.192.042-14 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANE SOUZA SILVA - CPF: 093.032.281-97 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIANE PORTELA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 076.323.691-80 (TERCEIRO INTERESSADO), KAUANI TEIXEIRA ALVES VICENTE - CPF: 084.193.981-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MALAQUIAS DUARTE COSTA - CPF: 020.308.281-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS ROSAS DA SILVA - CPF: 044.865.461-05 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO HENRIQUE ALVES DE FREITAS - CPF: 058.958.012-42 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE RODRIGUES ELIAS - CPF: 060.366.771-62 (TERCEIRO INTERESSADO), VOLNEI LEANDRO PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 046.448.881-84 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus.

Tráfico de drogas e a
ssociação
para tal fim
.
P
risão preventiva
.

Garantia da ordem pública. Insuficiência de medidas cautelares alternativas.
Contemporaneidade.
Ordem
denegada
.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado
c
ontra decisão que
decretou
a prisão preventiva
do paciente
pela suposta prática dos
delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico (
arts
. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). Os impetrantes alegam ausência de fundamentação concreta, falta de contemporaneidade, condições pessoais favoráveis e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, requerendo a revogação da custódia.

II. Questão em discussão

2. Há
quatro questões em discussão:

(i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos;

(
ii
) estabelecer se há falta de contemporaneidade da medida constritiva;

(
iii
) determinar se os predicados pessoais do paciente afastam a prisão preventiva;
e
(
iv
) verificar se caberia substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3.
A gravidade concreta das condutas, evidenciada pela estrutura organizada do grupo criminoso, pela divisão de tarefas, pelo uso de meios para dificultar a ação estatal e pela comunicação voltada ao tráfico, demonstra risco real à ordem pública
, além da

suposta
vinculação do paciente a organização criminosa, pois
revela periculosidade concreta
.

4.
A existência de
procedimentos criminais
em curso reforça a probabilidade de reiteração delitiva e justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

5.
A contemporaneidade da medida encontra-se preservada, pois a necessidade da prisão relaciona-se à permanência do risco atual decorrente da atuação contínua do grupo, sendo irrelevante o mero lapso temporal entre os fatos e a decisão, sobretudo em delitos permanentes.

6.
As condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes o
s requisitos do art. 312 do CPP, tampouco justifica a substituição da prisão por m
edidas cautelares
alternativas que se mostram insuficientes, diante da presença do
periculum
libertatis
.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Ordem
denegad
a.

Tese de julgamento:
“
1.
A
gravidade concreta das condutas
e risco efetivo de reiteração delitiva
justificam a prisão preventiva
para garantia da ordem pública e demonstram a insuficiência da aplicação de m
edidas cautelares diversas da prisão
.
2
.
A contemporaneidade da prisão preventiva exige a permanência do risco atual, e não coincidência temporal estrita com a data dos fatos.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPP,
arts
. 282, §6o; 312, caput; 313, I. Lei 11.343/2006,
arts
. 33 e 35. Lei 12.850/2013, art. 2o. Lei 9.613/1998, art. 1o, §1o, II. CP, art. 69.

Jurisprudência relevante citada:

STF, HC 257016/RJ, Rel. Min. Flávio Dino, j. 06/08/2025. STJ,
AgRg
no HC 948384/SP, Rel. Min.
Og
Fernandes, j. 27/11/2024. STJ,
AgRg
no HC 989261/PR, Rel. Min. Otávio
de Almeida Toledo, j. 01/07/2025. STJ,
AgRg
no HC 855449/SP, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, j. 08/04/2024. TJMT, HC 1010061-80.2024.8.11.0000, Rel. Rui Ramos Ribeiro, j. 21/05/2024. STJ,
AgRg
no RHC 142.263/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 18/05/2021. STJ, HC 496.533/DF, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, j. 20/08/2024. STJ, RHC 182965/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 05/11/2024. STJ,
AgRg
no HC 866.638/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, j. 18/03/2024. TJMT, HC 1000638-96.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 05/03/2024. TJMT, Enunciados
Orientativos
n. 6 e n. 43.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
h
abeas corpus
impetrado em favor de

Johon
Wesley De Camargo
Holube

Zancanaro
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da

4
a Vara da Comarca de
C
áceres
/MT
, que
decretou

a prisão

preventiva nos autos n.

1001626-42.2025.8.11.0046
, em que se apura a prática dos crimes
de
tráfico de drogas e de

associação
para tal fim
(
art
s
.
33 e 35
, ambos

da Lei
n.
1
1.343/2006
)
.

Os
impetrante
s
sustenta
m
que

a decisão que decretou a custódia preventiva carece de fundamentação concreta, por se apoiar em elementos antigos, genéricos e desprovidos de demonstração de contemporaneidade, sobretudo porque os fatos imputados ao paciente remontam ao período de abril a julho de 2024, sem indicação de qualquer evento novo ou atual que justificasse a excepcionalidade da prisão cautelar.

Alegam que,
no cumprimento do mandado de busca e apreensão, não foram localizados entorpecentes, armas ou quaisquer objetos ilícitos na residência do paciente.

A
rgumenta
m
, ainda,
que
o
paciente
possui predicados pessoais favoráveis, como
prim
ariedade
,
residência fixa
e ocupação lícita, além de ser genitor de uma criança de seis anos, a quem presta pensão alimentícia
,

de modo que a segregação cau
telar se revela desproporcional
, especialmente ao considerar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

Diante disso, r
equer a concessão da ordem para
revogar

a prisão preventiva do
paciente,
com

aplicação
subsidiária
de medidas cautelares diversas da prisão
(
ID. 3
2
6144511
).

Instruiu a inicial com documentos (ID. 32
6144512
ao ID. 32
6144528
).

O pedido liminar foi indeferido
pela juíza convocada
(ID.
326661921
)
.

As informações foram prestadas pelo Juízo de origem (ID. 32
4232860
).

A douta

Procuradori
a
-Geral
de Justiça
opinou pela
denegação
da ordem
(ID. 3
32603850
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado,
os
impetrante
s
sustenta
m
,
em síntese
, que o decreto constritivo carece de fundamentação idônea
; falta de contemporaneidade da medida constritiva; existência de predicados pessoais favoráveis; e
possibilidade de substituição
da prisão
por medidas cautelares
alternativas.

Todavia, após a detida análise
das aleg
ações trazidas na impetração e d
os motivos que amparam a custódia cautelar do paciente
, verifico que a pretensão liberatória não comporta provimento.

Em
10/10/2025
, o
Juízo de origem, ao acolher a representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva do beneficiário e de outros nove suspeitos, nos seguintes termos
:

“
Johon
Wesley de Camargo
Holube

Zancanaro
(3), apontado como lojista ligado ao Comando Vermelho, relata em conversa travada por
WhatsApp
com Marcos Vinicius Rosas da Silva (7) que “[...] ninguém tá tendo ué povo tá doido em cima de mim desde ontem minha acabou [...]” e que precisava “[...] fazer dinheiro recolhe tá
ai
já [...]” (Id. 196462774, fls. 20 a 22).

(...)

Há, desse modo, diante da gravidade concreta e indícios adicionais de que se dedicariam a atividades criminosas ou integrariam a organização criminosa denominada Comando Vermelho, elementos que autorizam a decretação das prisões preventivas requeridas pela autoridade policial.

Destaca-se, a propósito, que “[...] a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva [...]” (STF - HC: 00000000000000257016 RJ - RIO DE JANEIRO, Relator
.:
Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 06/08/2025, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 12-08-2025 PUBLIC 13-08-2025).

(...)

Não se pode deixar de anotar, ademais, que há
(...) c
ontra
Johon
Wesley de Camargo
Holube

Zancanaro
(3), o IP 1010994- 69.2023.8.11.0006 (“[...] art. 2o, caput, c/c §2o (emprego de arma de fogo) e §4o, inciso I (criança ou adolescente), da Lei n. 12.850/2013 (Organização Criminosa) c/c art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas) c/c art. 1o, §1o, inciso II, da Lei n. 9.613/1998 (Lavagem de Dinheiro), na forma do art. 69, do Código Penal [...]”) e o TCO 1042438- 04.2024.8.11.0001 (art. 28 da Lei no 11.343/2006).

(...)

Aliás, “[...] a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade [...]” (RHC n. 107.238/GO apud STJ -
AgRg
no HC: 948384 SP 2024/0363524-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 27/11/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/12/2024).

Pelas razões apresentadas, é incabível a substituição por medidas cautelares diversas (STJ -
AgRg
no HC: 00000000000000989261 PR 2025/0091284-1, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 01/07/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/08/2025).

Ante o exposto, presentes o fumus
comissi
delicti (pressupostos) e
periculun

libertatis
(fundamentos), DECRETO, em consonância com o parecer ministerial e a representação da autoridade policial, a prisão preventiva de
(
...)
Johon
Wesley de Camargo
Holube

Zancanaro
(...)
o que faço com fundamento nos
arts
. 312, “caput” (garantia da ordem pública), 313, inciso I (crime(s) doloso(s) punido(s) com pena privativa de liberdade máxima superior a
4
(quatro) anos), e 282, § 6o (não é cabível a substituição por outra medida cautelar), do CPP.

Em tempo, esclareça-se que, “[...] quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena [...]” (STJ -
AgRg
no HC: 855449 SP 2023/0339371-2, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 08/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/04/2024); isto, é, violação ao princípio da homogeneidade das prisões.

Ainda, que “[...] eventuais condições pessoais favoráveis aventadas na impetração não garantem, de per si, a liberdade almejada, quando presentes os requisitos da prisão preventiva [...]” (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1010061- 80.2024.8.11.0000, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO
, Data
de Julgamento: 21/05/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/05/2024).
”
(ID. 326144517).

O mandado de prisão do paciente foi cumprido em 22/10/2025.

No tocante aos fundamentos da prisão preventiva,
ao contrário do alegado pelos impetrantes, a decisão
combatida encontra-se devidamente motivada com base
em elementos concretos, demonstrando a presença dos requisitos autorizadores da custódia
cautelar previstos
no art. 312 do Código de Processo Penal.

Não obstante a alegação de que na busca policial realizada na casa do paciente não tenha sido encontrado nenhum objeto ilícito, deve ser considerada a conduta supostamente praticada por ele, que não se
refere

a

guarda
de entorpecentes, e sim na atuação em conjunto com outros treze suspeitos para a prática da traficância, conforme ressai do Inquérito Policial n. 1011906-95.2025.8.11.0006.

Consta do decreto constritivo que as prisões decorreram da prisão em flagrante do
coinvestigado
Marcos Vinicius Rosas da Silva, em 04/09/
2024
, sendo apreendido seu aparelho celular na ocasião o que resultou na quebra do sigilo telemático e, consequentemente, apurou-se o envolvimento de diversos outros indivíduos em uma cadeia organizada e estruturada voltada para a traficância.

Convém trazer o contexto fático narrado pela juíza convocada, ao apreciar a liminar:

“Consta que na ocasião da prisão de
Marcos Vinicius
, foram apreendidos em sua residência (Rua dos Mognos, no 1669, Bairro São Francisco) substâncias entorpecentes, munições
calibre .
38, dinheiro em espécie, objetos de valor, materiais típicos do tráfico e um aparelho celular.

Com a quebra do sigilo de dados telemáticos, a análise do aparelho celular de Marcos Vinicius (Relatório de Investigação no 2025.13.21289) revelou, de forma inconteste, sua posição de liderança em uma célula da facção criminosa atuante no tráfico de drogas em Comodoro/MT e região.

Após meses de investigação, monitoramentos, interceptações e análises de extrações de dados de celulares, foram identificados: os pontos de armazenamento de entorpecentes; os integrantes responsáveis pela contabilidade; as rotas e modos de distribuição da droga; a movimentação financeira;

As investigações, corroboradas pelos dados extraídos do celular, demonstraram que
Marcos Vinicius
("
Bagdá
") atuava como o principal articulador e fornecedor de drogas para diversos "lojistas" (traficantes varejistas) espalhados por bairros estratégicos de Comodoro. A comunicação entre ele e seus subordinados era constante, via
WhatsApp
, envolvendo ordens diretas, negociação de entorpecentes, cobrança de dívidas, repasse de informações sobre a movimentação policial e coordenação logística.(...)”
(ID. 326661921).

Como bem delineado na aludida decisão, o grupo criminoso que o beneficiário estaria associado
emprega artifícios destinados a dificultar a atuação policial, como a troca frequente de chips, o uso de aplicativos com comunicação criptografada, a identificação entre os membros por meio de apelidos e a eliminação de mensagens para evitar rastreamento.

As conversas interceptadas revelam não apenas a prática do tráfico de entorpecentes, mas também um monitoramento contínuo das atividades das forças de segurança, a existência de uma estrutura interna bem delineada, com regras ríg
idas de disciplina,
inclusive mediante ameaças e imposição de “salves”
,
além de indícios de ligação com facç
ão criminosa
.

Tais fatores evidenciam a gravidade concreta dos fatos em apuração.

Especificamente em relação ao paciente,
dessume-se do decreto segregatício que ele foi apontado como “
lojista
” ligado à facção criminosa
autointitulada de
Comando Vermelho, conforme
extraído de
conversas
realizadas
por
WhatsApp
com Marcos Vinicius,
de modo que teria ficado demonstrada a
sua participação ativa na estrutura criminosa voltada ao tráfico de drogas.

Saliente-se, por oportuno, que o crime de tráfico de drogas se consuma pela prática de diversos núcleos verbais, previstos no art. 33 da Lei 11.343/2006. Sem perder de vista que
se apura

também
o envolvimento

do paciente
em grupo criminoso de elevada periculosidade, de modo que
ficou demonstrado o
fumus
comissi
delicti
.

Nesse contexto exposto, observa-se que a
medida constritiva
foi fundamentada
para a
garantia da ordem pública
, notadamente pela gravidade concreta da
s
conduta
s
e periculosidade do paciente, especialmente pelo possível envolvimento com
a
organização criminosa do “Comando Vermelho”.

Ta
l
circunstância
–
possível vinculação do paciente e dos demais
co
investigados

a
organização criminosa
–
evidencia
sua periculosidade e reforça a necessidade de manutenção da custódia cautelar
diante do risco efetivo à
ordem pública.

A respeito disso, colhe-se
orientação jurisprudencial pac
ífica do c. STJ
:
“o suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública”
(
AgRg
no RHC 142.263/MG, Rel. Min. João Otávio De Noronha, Quinta Turma, j. 18/05/2021).

Não bastasse, verifica-se que o
juiz de primeiro grau
também ressaltou a existência de investigaçã
o anterior contra o paciente (Ação Penal n.
1010994-69.2023.8.11.0006), relacionada aos crimes previstos no art. 2o,
caput
, c/c §2o (emprego de arma de fogo) e §4o, inciso I (criança ou adolescente), da Lei n. 12.850/2013 (Organização Criminosa) c/c art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas) c/c art. 1o, §1o, inciso II, da Lei n. 9.613/1998 (Lavagem de Dinheiro), na forma do art. 69, do Código Penal
.

Registre-se que foi oferecida denúncia na referida ação penal, contra o paciente e mais 56 coacusados,
em 23/09/2025, a qual foi recebida em 16/10/2025.

Com efeito, os Tribunais Superiores possuem entendimento sedimentado no sentido de que
a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar para g
arantia da ordem pública (HC
135105/SP, Rel.
a
Min.
a

Cármen
Lúcia, Segunda Turma, 06/
09
/2016;
AgRg
no HC 881.933/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/2/2024
).

Alia-se a essa orientação
a
jurisprudência firmada por este e. Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(TJMT,
Enunciado
Orienta
tivo
n.
6
).

Em caso análogo a presente hipótese este e. Tribunal assim decidiu:
“‘Inexiste constrangimento ilegal na decisão que decreta a segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, devido ao risco de reiteração delitiva’ (TJMT, HC NU 1014711-10.2023.8.11.0000)”
(TJMT, HC 1000638-96.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 05/03/2024).

Em síntese, o caso em exame t
rata-se de hipótese em que a gravidade concreta das condutas
atribuídas
e o risco de reiteração delitiva justificam a medida extrema.

Dessa forma
,
observo que
a decisão
impugnada
fundamentou-se
em elementos concretos extraídos dos autos, demonstrando a existência de indícios suficientes de sua participação em
grupo criminoso voltado
ao tráfico de drogas, o que justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

No tocante à
contemporaneidade
,
descabida as alegações dos impetrantes.

A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar.

Frise-se que o decurso do tempo, por si só, não afasta a
legalidade da custódia cautelar, especialmente ao considerar crimes como os que são apurados neste caso,
notadamente pela possível continuidade do vínculo criminoso para a prática da traficância.

Conforme bem destacado pelo juiz de origem
no decreto constritivo, por se tratar de crimes de natureza permanente,
a exigência de contemporaneidade pode ser
flexibilizada
, considerando que

as características do delito revelam elevada probabilidade de reiteração delitiva ou indicam que ainda persistem desdobramentos da conduta inicialmente investigada, inclusive
citou precedente do c.
STJ
nesse sentido, a saber: HC 496.533/DF, Rel. Min.
Antonio

Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, j.
20/08/2024
.

Quanto
aos
predicados pessoais favoráveis
ressaltados na impetração
, de que o paciente é primário
,
possui
endereço certo
, ocupação lícita e responsável financeiramente pela filha,
não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC 182965/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05/11/2024).

No mesmo sentido
, col
he-se o Enunciado
Orientativo
n.
43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”
.

Ademais, cumpre recordar que, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP, presentes os requisitos da prisão preventiva, a substituição por medidas cautelares diversas constitui exceção, não sendo, em regra, juridicamente admissível.

Nesse sentido, a c. Corte
Superior já decidiu:
“(...) considerando a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, incabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para
resguardar a ordem pública.”
(STJ,
AgRg
no HC 866.638/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
– Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 18/3/2024).

Por tais considerações
, não se identifica
o alegado constrangimento ilegal.

Pelo exposto
,

em consonância com o parecer da PGJ,

DENE
GO
a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025